Tribunal: STF
Processo: ARE 1585088
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE USO INDEVIDO DE PROVAS ORIUNDAS DE PROCESSO DIVERSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO – Recurso da Defesa – Preliminares rejeitadas - Materialidade e autoria configuradas com provas bastantes para a condenação – Crime patrimonial: valor probante diferenciado do depoimento da vítima, que merece crédito quando em harmonia com as demais provas produzidas – Pena comporta reparo: reduzido para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa – Regime fechado adequado – RECURSO PROVIDOPARCIALMENTE.

Nas razões do apelo extremo, a defesa apresenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, sustenta violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, sob a alegação de que “não poderia o MM. Juiz sentenciante valer-se dos elementos produzidos em outro processo, no qual não se garantiu ao recorrente o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa”.
A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF.
Irresignado, o recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face da decisão supracitada. O Tribunal a quo negou provimento ao agravo interno.
Julgados o agravo em recurso especial interposto, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte pelo Superior Tribunal de Justiça, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, destaco que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual restam preclusas as questões atinentes ao Tema 660 da Repercussão Geral.
Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico que o posicionamento do Tribunal a quo, no que tange à utilização de provas emprestadas, não pode ser revisto pela Suprema Corte, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto                    fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que o Tribunal a quo se utilizou de provas obtidas em processo penal na qual o recorrente não teve participação. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
“Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Interceptação telefônica. Serendipidade. Prova emprestada. Contraditório e ampla defesa. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.511.636-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17/10/2024)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.          (ARE 777.953-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Demais disso, in casu, o voto condutor do acórdão recorrido assentou que “à Defesa foi oportunizada a manifestação sobre o seu teor em alegações finais, não se verificando, portanto, o aludido cerceamento de defesa ante a prova testemunhal emprestada, a qual foi produzida nos autos de origem desmembrados do presente feito”. 
Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “a utilização de prova emprestada legalmente produzida em outro processo de natureza criminal não ofende os princípios constitucionais do processo” (Inq 2.774, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/09/2011). 
Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21,    § 1º, do Regimento Interno do STF.
Publique-se. 
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente